Tribunal: TJBA
Processo: 8055240-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055240-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL NOBRE DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO DECLARADO QUITADO PELA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA.

Existindo expressa menção ao fato de que o contrato originário fora revisado, sendo evidenciado o pagamento a maior do valor devido, é evidente a absoluta impropriedade do contrato de refinanciamento, na medida em que a dívida originária foi declarada inexistente.

Sendo o contrato de refinanciamento um contrato acessório do contrato principal, reconhecida a quitação do primeiro, o segundo torna-se inexistente, porque a dívida que o teria originado não existe.

Dano moral caracterizado.
Fixação do pagamento de indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

Sucumbência recursal.
Inversão do ônus.

DAR

PROVIMENTO
PARCIAL A
O RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055240-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOEL NOBRE DA SILVA e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA